Tribunal: TJPA
Processo: 0832220-31.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0832220-31.2017.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: MARIA DE NAZARE SILVA PAUXIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Direito constitucional e Processual Civil. Tema 396 do STF - juízo de retratação do colegiado (art. 1.030, II, do CPC/2015). Agravo interno em apelação cível. Pensão por morte. Impossibilidade de concessão da pensão por morte com a paridade aos proventos dos servidores da ativa. Aplicação da regra de transição do art. 3º, parágrafo único, da EC nº. 47/05. Não comprovação do
preenchimento, cumulativo, de todas as condições previstas.
Agravo interno conhecimento e provido para reformar a sentença de primeiro grau e
julgar improcedente os pedidos da inicial
.

I. Caso em exame

1. Juízo de Retratação em Agravo Interno em Apelação Cível interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação contra MARIA DE NAZARÉ PAUXIS visando discutir reajuste dos valores percebidos à título de pensão por paridade de proventos do seu companheiro, ex-servidor, falecido em 03.03.2008.

II. Questão em discussão

2.
Trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC/15), a fim de adequar o acórdão ao norte mencionado ao entendimento firmado em precedente do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.580 (tema 396/STF).

III. Razões de decidir

3.
Em que pese o ex-segurado ter falecido em 03.03.2008, verifica-se que se encontrava aposentado desde o dia 18.09.1984
,
antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, quando ainda estava em vigor a redação original do art.40, §4 da Constituição Federal de 1988, salvaguardando a regra da paridade integralidade dos proventos.

4.
Todavia, a EC 41/2003 pôs fim à paridade - garantia constitucional que reajustava os proventos de aposentadoria e as pensões sempre que se reajustassem os vencimentos dos servidores da ativa.

5.
o Supremo Tribunal Federal, no RE 603.580/RJ, julgado sob a sistemática da repercussão geral (TEMA 396), determinou que se o falecimento do servidor ocorreu após a vigência da EC 41/2003, não tem o pensionista direito à paridade, garantida a paridade apenas às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados pelo art. 3º da EC 47/2005, ou seja, para aqueles que tenham ingressado no serviço público até 16/12/98 e preencham os demais requisitos ali consignados.

6.
Na situação em análise, é inconteste que o
de cujus
ingressou no serviço público antes da EC 20/98, que se encontrava aposentado desde o dia 18.09.1984 e que seu óbito ocorreu no ano de 2008. Contudo, foi aposentado por regra diversa daquela estabelecida no art. 3º, parágrafo único da EC nº 47/2005
.

7.
Outrossim, considerando a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, para que a regra do art. 3º da EC/47 tivesse aplicação correta, competia a autora fazer prova de suas alegações, no sentido de que o ex-segurado preenchia, cumulativamente, todas as condições ali previstas, fato que não ocorreu.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno conhecido e julgado provido.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
EC nº 41/2003; EC nº 47/05
.

Jurisprudência relevante citada:

STF - RE: 603580 RJ, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 20/05/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/08/2015

(TEMA 396).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 14 a 24 de abril de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível (processo nº 0832220-31.2017.8.14.0301) interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS, antigo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV contra MARIA DE NAZARE SILVA PAUXIS, diante de decisão monocrática de minha relatoria, nos autos da Ação Ordinária para atualização de valor de benefício de pensão por regra de paridade e pagamento de diferenças de vencimentos ajuizada pela Agravada.

Em razões recursais, o Agravante aduziu, em síntese, violação ao princípio da autotutela, pois cabe ao IGEPREV a administração dos benefícios previdenciários dos Servidores do estado do Pará (bem como os de seus dependentes). Afirmando, ainda, que a pensão não se enquadra em nenhuma das regras de paridade.

Sustentou a necessidade de aplicação decisão do STF em repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 603.580/RJ, vez que o servidor não se aposentou pela regra do art. 3º da EC 47/2005.

Alegou que o valor fixado referente a pensão por morte foi corretamente calculado pelo apelante, em atenção ao art. 40, §7º da CF/88 com redação dada pela EC Nº 41/2003.

Ao final, pugnou o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para declarar a ausência do direito pretendido.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazoes ao Agravo Interno, conforme Id. 6796325 - Pág. 1.

O Agravo Interno foi desprovido por acórdão de minha relatoria sob o Id. 16264752

O IGEPPS interpôs recurso especial.

Em análise de admissibilidade, a Vice-Presidência inadmitiu o recurso extraordinário, considerando que a reforma do acórdão recorrido demanda o exame do conjunto fático-probatório.

O IGEPPS interpôs Agravo em Recurso Extraordinário.

Em despacho (id. 22514641) Excelentíssimo Ministro Presidente Luís Roberto Barroso determinou a devolução dos autos à Corte de origem para que se adote, conforme a situação do Tema 396 de repercussão geral (RE 603.580 - trânsito em julgado em 05/10/2016), os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)

A Vice-Presidência deste TJPA, retornou o processo ao órgão julgador para, se assim o entender, realizar juízo de retratação, ante a superveniência do TEMA 396 do STF a respeito da matéria.

Coube-me a relatoria por redistribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática da repercussão geral (art. 1.040, II, do CPC/15), a fim de adequar o acórdão ao norte mencionado ao entendimento firmado em precedente do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 603.580 (tema 396/STF).

A ementa da turma julgadora restou assim exarada:

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO E DEU PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO A SENTENÇA DO JUÍZO A QUO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. PENSÃO POR MORTE. TESES NOVAS APRESENTADAS PELO IGEPREV CONTRA A DECISÃO NÃO VENTILADAS NO APELO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA PENSÃO POR MORTE COM A PARIDADE AOS PROVENTOS DOS SERVIDORES DA ATIVA. PENSÃO POR MORTE. TEMPUS REGIT ACTUM. SÚMULA 340 DO STJ. OBSERVADA A REGRA DA PARIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 40, § 4º, DA CF/88 - AUTOAPLICABILIDADE. VALOR CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 A decisão monocrática recorrida manteve a condenação do IGEPREV ao pagamento de pensão por morte à agravada de forma atualizada, sempre pela última remuneração e demais vantagens de acordo com a tabela salarial dos Consultores Jurídicos Ativo de Maior Nível da COSANPA, reformando a sentença apenas para adequar juros e correção monetária ao tema 905 do STJ.

2. Em que pese o ex-segurado ter falecido em 03.03.2008 (Id 4971604 - Pág. 7), verifica-se que o de cujus encontrava-se aposentado desde o dia 18.09.1984 (Id. 4971604 - Pág. 8), portanto, aposentou-se antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, quando ainda estava em vigor a redação original do art.40, §4 da Constituição Federal de 1988, salvaguardando a regra da paridade integralidade dos proventos.

3- Decisão monocrática em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte Estadual. Agravo de Interno conhecido e não provido. À UNANIMIDADE.

(1ª Turma de Direito Público. Rela. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira. Disponibilizado no PJE em 28/10/2024).

À vista disto, em que pese o ex-segurado ter falecido em 03.03.2008 (Id 4971604 - Pág. 7), verifica-se que o
de cujus
encontrava-se aposentado desde o dia 18.09.1984 (Id. 4971604 - Pág. 8),

Deste modo, aposentou-se antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, quando ainda estava em vigor a redação original do art.40, §4 da Constituição Federal de 1988, salvaguardando a regra da paridade integralidade dos proventos. Senão confira-se:

Art. 40. (...) § 4º - Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei.

Todavia, como se sabe, a EC 41/2003 pôs fim à paridade - garantia constitucional que reajustava os proventos de aposentadoria e as pensões sempre que se reajustassem os vencimentos dos servidores da ativa. A regra estava prevista no art. 40, § 8º, da CF, incluído pela EC 20/98. Nesse sentido, faz-se oportuno citar os arts. 3º e 7º da EC nº. 41/03:

Art. 3º É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.

(...)

Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda,
serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.
(Grifei).

Assim, o texto prevê apenas o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal, no RE 603.580/RJ, julgado sob a sistemática da repercussão geral (TEMA 396), determinou que se o falecimento do servidor ocorreu após a vigência da EC 41/2003, não tem o pensionista direito à paridade, garantida a paridade apenas às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados pelo art. 3º da EC 47/2005, ou seja, para aqueles que tenham ingressado no serviço público até 16/12/98 e preencham os demais requisitos ali consignados,
restando assim ementado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE . INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART . 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.

II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade.

III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.

(STF - RE: 603580 RJ, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 20/05/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/08/2015)

No referido julgado, firmou-se a seguinte tese:

Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I).

Logo, não obstante a concessão de pensão por morte deva ser regida pela legislação vigente à data do óbito, em homenagem à máxima do
tempus regit actum
, constituem exceções a esta regra os casos que se enquadram na norma de transição instituída pela EC nº 47/05, em seu art. 3º, que dispõe da seguinte maneira:

Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:

I trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;

III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.

Na situação em análise, é inconteste que o
de cujus
ingressou no serviço público antes da EC 20/98, que se encontrava aposentado desde o dia 18.09.1984 e que seu óbito ocorreu no ano de 2008. Contudo, foi aposentado por regra diversa daquela estabelecida no art. 3º, parágrafo único da EC nº 47/2005, conforme destaca o documento de Id. 4971604 – pág. 10 exarado pelo IGEPPS.

Outrossim, considerando a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, para que a regra do art. 3º da EC/47 tivesse aplicação correta, competia a autora fazer prova de suas alegações, no sentido de que o ex-segurado preenchia, cumulativamente, todas as condições ali previstas, fato que não ocorreu.

Nestes termos é a jurisprudência deste E. TJPA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE . PARIDADE DA PENSÃO. CABIMENTO. INTEGRALIDADE. DESCABIMENTO . APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 3º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA EC Nº. 47/05. TEMA 396 DO STF . PAGAMENTO COMPROVADO. ART. 373, II DO CPC.

1- Agravo Interno em Apelação Cível interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV contra decisão por mim proferida (ID 7428419 – fls . 1/6), na qual neguei provimento ao recurso de apelação interposto pelo referido ente público.

2- Com o advento da Emenda Constitucional nº. 47/2005, foi garantida a paridade às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados que tenham ingressado no serviço público até 16.12 .1998 (data da publicação da EC nº. 20/98), desde que preenchidos determinados requisitos;

4 - Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 possuem direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I). Entendimento fixado no Tema 396 do STF (RE 603580);

5 - No caso, instituidor da pensão se enquadra na regra de transição prevista no art. 3º, caput, da EC nº. 47/05, pelo que a respectiva pensionista possui direito à paridade prevista no parágrafo único daquele mesmo dispositivo; não lhe cabendo, entretanto o direito à integralidade;

7- Recurso conhecido e não provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0053020-55.2013.8.14 .0301, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 21/08/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Isto posto, verifico que o entendimento firmado pela Decisão Monocrática ora agravada, está em divergência com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, em julgamento em Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 603.580/RJ (Tema 396).

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, PARA DAR-LHE PROVIMENTO,
reformando a decisão monocrática para JULGAR PROCEDENTE A APELAÇÃO CÍVEL e consequentemente, julgar improcedente os pedidos da inicial, haja vista a inexistência d
e
direito da apelada à paridade do reajuste da pensão na mesma data e proporção em relação aos servidores em atividade.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Em razão da reforma integral da sentença, inverto o ônus sucumbencial, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, já inclusos os honorários devidos pela fase recursal, nos termos no art. 85 § 2º e 11, do CPC, permanecendo estes sob condição suspensiva de exigibilidade ante à gratuidade de justiça deferida, consoante art. 98, §§2º e 3º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/04/2025